Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731131-79.2020.8.07.0001 APELANTE: AUTO PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP, CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTICLINICAS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTICLINICAS, AUTO PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP DESPACHO Considerando a consequência do eventual deferimento do pleito, faculto à ré manifestar-se previamente sobre a petição id 28161503. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 30 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator